Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-62.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 CP). DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. PENA. REGIME. OBJEÇÃO. MODIFICAÇÃO. SITUAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, CP). A Defesa pleiteia a reforma da sentença para execução da pena no regime aberto sob argumento de que a decisão não fundamentou exaustivamente a escolha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: possibilidade de fixação de regime aberto para réu portador de maus antecedentes e multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos documentos acostados, como boletins de ocorrência e autos de apreensão do bem subtraído, bem como pela oitiva da vítima e depoimentos das testemunhas.
4. A autoria resta demonstrada pela posse do veículo de origem ilícita e pelas circunstâncias em que recebido o bem, que incluíram ausência de pagamento e de documentação da negociação, suficientes para presumir o conhecimento de sua origem espúria.
5. Para estabelecimento do regime prisional semiaberto ao réu portador de maus antecedentes e multirreincidência com a condenação em vários processos, dispensa-se elaboração de decisão exaustiva, considerando a admissibilidade esculpida no art. 33, §2o, alínea “c”, do CP, no sentido de que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Se o apelante é multirreincidente, não há necessidade de justificativa além da menção dos preceitos e processos que refletem o histórico criminal do réu.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput, 33, §2o, “c”.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 2016853, 0711622-17.2024.8.07.0004, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025; Acórdão 1307117, 0737574-80.2019.8.07.0001, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJe: 18/12/2020.